Tribunal: TJES
Processo: 5008945-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008945-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: PATRICIA MARANHAS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008945-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do
“mandado de segurança
” registrado sob o nº 5019121-86.2022.8.08.0024 impetrado por
PATRICIA MARANHAS SANTOS
, deferiu a liminar requerida, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria nº 417-S, de 14 de abril de 2022, determinando o retorno da Impetrante ao seu local de trabalho de origem, onde laborava antes da edição da mencionada Portaria.

Em suas razões, sediadas no id. 3331853, a parte agravante aduziu, em síntese, que na origem, a parte Agravada, inspetora penitenciária estadual, impetrou mandado de segurança objetivando afastar o ato da Autoridade como coatora, consistente na Portaria nº 417- S que alterou a sua localização funcional da Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III para o Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC sem que fosse apresentada motivação para tanto. Requereu, de tal modo, a concessão de liminar a fim de garantir a sua permanência no estabelecimento prisional de origem.

Inconformado, o Estado interpôs presente Recurso argumentando que na hipótese dos autos, a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo importa em risco de dano grave ou de difícil reparação, estando evidenciado o periculum in mora inverso, haja vista que em razão da decisão que concedeu a liminar a Agravada será mantida na Penitenciária em que atuava, o que prejudicará o serviço público que necessita de acréscimo de servidores lotados no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Ademais, defende que a localização ex officio encontra motivação legal nos artigos 33, §1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, também no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016. Quanto à motivação fática, afirma que esta decorre da própria necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais, situação devidamente apresentada no ato administrativo.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id 3723990), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Analisando atentament
e
o voto proferido pel
a
eminente Relator
a
,
guardando consonância com o entendimento por mim externado em casos análogos, entendo
por bem inaugurar
a
divergência,
a fim de
dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo os efeitos da
Portaria nº 417- S que alterou a localização funcional da recorrida da Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III para o Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC.

C
onforme se extrai da
referida p
ortaria,
a

impetrante
teve nova lotação determinada “
por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais
”,
com base
nas disposições do art. 33, § 1º da Lei Complementar nº 46/94 e art. 52 do Decreto nº. 3.987-R, que conferem ao respectivo setor a autonomia para gerir o quadro pessoal nas unidades prisionais.

A despeito d
e a
portaria não conter o detalhamento dos elementos motivadores do ato administrativo, a autoridade coatora prestou
informações no sentido de
que
“
A remoção ex officio está pautada no interesse da Administração Pública, dentro das prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo. No caso em apreço, conforme se observa da referida Portaria, a remoção do servidor se deu por interesse da Administração, estando ele lotado dentro das unidades administradas pela DIRAGESP. E mais. É notório que, no caso em específico, toda a atuação da Administração Pública fora pautada em atos legais, tendo em vista, a necessidade da atuação dos policiais penais em parceria com a PMES
.”.

A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que “
A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação,
ainda que a posteriori
, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
.” (TJES, Classe: Apelação, 021180039378, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da
Publicação no Diário: 30/10/2019).
(g. n
.
)

De igual teor, recente precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que “
A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público
.” (TJES, Classe: Apelação, 021180039378, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019);

2. Ainda que em resposta ao recurso, o ato foi devidamente justificado pela autoridade coatora, salientando que, conforme entendimento desta Câmara, “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018);

3. Os requisitos constantes do art. 35, §2º, da Lei Complementar nº. 46/94 aplica-se aos somente casos em que a remoção se dá por necessidade de pessoal, o que não se enquadra na hipótese dos autos, na medida em que o ato se motivou na conduta insubordinada e prejudicial do agravante no setor;

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento PJe
,
5003565-53.2021.8.08.0000
, Relator
a
:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
0
/10/20
21
)

Observa
-se, portanto, que o ato, ainda que em
sede de informações prestadas no mandado de segurança,
foi devidamente justificado pela autoridade coatora, salientando que, conforme entendimento desta Câmara, “
o ato de redistribuição dos servidores, de natureza eminentemente discricionária, deverá atender o juízo de conveniência e oportunidade da administração, não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001258, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJRS:

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR
PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REMOÇÃO
. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
NÃO AFASTADA. DESVIO DE FINALIDADE E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADOS.
A
remoção
do
servidor
público é ato discricionário da Administração, desde que respeitados os limites da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no
mérito
do ato
administrativo
. Hipótese em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o desvio de finalidade do ato, tampouco a perseguição política. Verba honorária reduzida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083281170, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 24-08-2021) – G.N.

Diante do exposto,
rogando vênia à eminente Relatora,
conheço d
o recurso

e dou-lhe provimento, para indeferir o pedido liminar.

É como voto.

D
esembargadora Janete Vargas Simões

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008945-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria após a divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar a
quaestio iuris
, cheguei às mesmas conclusões da eminente Relatora, uma vez que o ato de remoção
ex officio
da servidora pública (Agravada) encontra-se desprovido de motivação.

Por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0027108-78.2018.8.08.0000 (em 25.07.2019), de que fui Relator, manifestei o entendimento segundo o qual "
a localização ex officio de servidor público constitui ato discricionário da Administração, à luz dos juízos de oportunidade e conveniência, haja vista não gozar o servidor de inamovibilidade, sendo que referido ato, evidentemente, deverá ser fundamentado
".

Neste sentido é a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustra o seguinte aresto:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF.1. A controvérsia posta nos autos reside na nulidade do ato administrativo de remoção da Supervisão Regional de São Luiz Gonzaga/RS para a Supervisão Regional de Estrela/RS, tendo em vista: a falta de motivação; a observância do princípio da preservação da unidade familiar; os transtornos na família; os prejuízos financeiros decorrentes do deslocamento, em razão da mudança de domicílio; e a defesa sanitária do Estado do Rio Grande do Sul.
2. A jurisprudência do STJ preleciona que a remoção de Servidor Público exige motivação clara e contemporânea à prática do ato
. Precedentes: RMS 34.571/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.9.2012; AgRg no AREsp. 153.140/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 15.6.2012.3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento.(AgInt no RMS n. 59.784/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)"

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do “mandado de segurança” registrado sob o nº 5019121-86.2022.8.08.0024 impetrado por
PATRICIA MARANHAS SANTOS
, deferiu a liminar requerida, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da Portaria nº 417-S, de 14 de abril de 2022, determinando o retorno da Impetrante ao seu local de trabalho de origem, onde laborava antes da edição da mencionada Portaria.

Em suas razões, sediadas no id. 3331853, a parte agravante aduziu, em síntese, que na origem, a parte Agravada, inspetora penitenciária estadual, impetrou mandado de segurança objetivando afastar o ato da Autoridade como coatora, consistente na Portaria nº 417- S que alterou a sua localização funcional da Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III para o Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC sem que fosse apresentada motivação para tanto. Requereu, de tal modo, a concessão de liminar a fim de garantir a sua permanência no estabelecimento prisional de origem.

Inconformado, o Estado interpôs presente Recurso argumentando que na hipótese dos autos, a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo importa em risco de dano grave ou de difícil reparação, estando evidenciado o
periculum in mora
inverso, haja vista que em razão da decisão que concedeu a liminar a Agravada será mantida na Penitenciária em que atuava, o que prejudicará o serviço público que necessita de acréscimo de servidores lotados no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Ademais, defende que a localização
ex officio
encontra motivação legal nos artigos 33, §1º, e 34, ambos da LCE nº 46/1994, também no art. 3º, XIII, na LCE nº 637/2012 e no art. 52 do Decreto nº 3987-R/2016. Quanto à motivação fática, afirma que esta decorre da própria necessidade da Administração Pública gerenciar os órgãos públicos, em particular a complexa e delicada estrutura de segurança das unidades prisionais, situação devidamente apresentada no ato administrativo.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada pugnando pelo desprovimento do agravo.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

De início, convém destacar que, conforme é cediço, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do
decisum
agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada assim consignando:
“(...) Compulsando as provas dos autos à luz dessas considerações, vejo que, no ID15144637, está acostada a Portaria nº 417-S/2022, editada pelo Subsecretário de Estado da Justiça para assuntos do Sistema Penal, a qual efetivou a transferência da Impetrante, ora atacada. Analisando tal ato administrativo, é possível observar que a transferência da Impetrante não foi devidamente motivada, tendo sido invocada somente norma legal para justificar eventual necessidade de serviço, sem as justificativas contextuais do caso concreto. Portanto, parece-me não ter sido observado o esquadro legal acima exposto para transferir validamente a Impetrante de um posto de trabalho para outro. Consequentemente, merecerá guarida a pretensão liminar para suspender os efeitos da mencionada Portaria, com o retorno da Impetrante ao seu local de trabalho anterior.(...)”.

Vê-se, pois, que a i. Magistrada de origem concedeu a liminar pleiteada por considerar que não constou a motivação na Portaria que levou à transferência da localização da Impetrante/ Agravada.

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, não vislumbro razões a alterar o entendimento dantes alinhavado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Assim concluo em virtude de observar que os documentos anexados aos autos de origem evidenciam o direito sustentado pela Impetrante/ Agravada, no sentido de que o ato ora impugnado, consistente na sua transferência de localização, limita-se a apresentar os fundamentos legais para a sua remoção, sem demonstrar, contudo, o atendimento, no plano fático, aos critérios apontados no §2º do artigo 35 da LC 46/94.

Nesse contexto, vale destacar que acerca do tema, isto é, a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

Desse modo, apesar de a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

Na hipótese ora apreciada, após breve análise do ato apontado como coator, isto é, a Portaria nº 417-S /2022, conclui, tal como considerado pela nobre Magistrada de origem, que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, apontando para tal mister o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94, senão vejamos:

PORTARIA N.º 417-S, de 14 de Abril de 2022 O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

- PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

Art. 35 - A localização do servidor público dar-se-á:

(...)

II – de ofício.

(...)

§ 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público:

a) de menor tempo de serviço;

b) residente em localidade mais próxima; e

c) menos idoso.

Ora, após análise da Portaria referenciada não é possível constatar se a transferência da Agravada foi decorrente, por exemplo, da alegada necessidade de pessoal do Presídio Feminino de Cariacica, conforme apresentado nas razões do Agravante.

Nesse contexto, apesar de o Agravante argumentar que a remoção da Servidora Agravada ocorreu para fins de se adequar a necessidade de pessoal em cada presídio, o que perfeitamente legítimo e se trata de matéria afeta à discricionariedade da Administração, o fato é que tal motivação não constou do ato, sendo certo que o C. STJ já se manifestou no sentido de que
“(...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.
(...)”. (STJ; AgInt-AREsp 1.108.757; Proc. 2017/0123893-0; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 03/12/2020)

Vale salientar que este E. TJES em situações assemelhadas também concluiu pela ilegalidade do ato de alteração de localização de servidor, sem que fossem apresentados os fundamentos fáticos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2 - O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3 - Segurança concedida. (TJES; MS 0031118-68.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/02/2019; DJES 11/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 3 - O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização do ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal. 3. Segurança concedida. 4. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito da ação mandamental. (TJES; MS 0009776-98.2018.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2018; DJES 11/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade. 2. O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização do ora impetrante estava embasada no art. 52, do Decreto nº. 3.987 - R/2016, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no do art. 35, inciso II, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e tampouco observância do procedimento previsto na Portaria nº 730/2012, que regulamenta o procedimento padrão a ser observado para a movimentação de agentes Penitenciários e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária no Estado do Espírito Santo, no interesse da Administração. 3. Segurança concedida. (TJES; MS 0027589-75.2017.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Desig. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 16/07/2018; DJES 24/07/2018)

(...) II - A motivação do ato destinado à realocação do servidor revela-se imprescindível para fins de controle, de forma a impedir arbitrariedades, o que, entretanto, não se confunde com a interferência indevida na seara de conveniência e oportunidade de a Administração Pública movimentar seus servidores, mas, repisa-se, visa apenas garantir que os atos respectivos possam vir a ser aferidos diante das normas legais que os permitem, o que não pode ser efetuado, diante da ausência de motivação.(...) (TJES; RN 0015311-68.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018)

Assim, evidencia a ilegalidade do ato, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008945-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRA ATO QUE ALTERA A LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ALEGADA NECESSIDADE DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM A ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Acerca do tema, isto é, a transferência ex officio do servidor de local de trabalho, certo é que, a despeito de o servidor não possuir garantia de inamovibilidade, a sua lotação e remoção posterior devem seguir critérios administrativos previstos em lei e regulamentos e, como todo ato administrativo, para que seja válido, deve vir acompanhado da motivação respectiva, impondo-se que o administrador demonstre as circunstâncias fáticas e jurídicas que levaram à prática do ato.

2. Apesar de a alteração da lotação do servidor esteja sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que poderá remanejar os componentes do quadro funcional com base em critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, deve fazê-lo mediante um mínimo de motivação.

3. Na hipótese ora apreciada, após breve análise do ato apontado como coator, isto é, a Portaria nº 417-S /2022, conclui, tal como considerado pela nobre Magistrada de origem, que o ato impugnado, apesar de apontar os fundamentos jurídicos, apontando para tal mister o art. 34, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 e o art.3º, XIII da LC 637/ 2012, deixa de apresentar, no plano fático, os critérios estabelecidos no §2º do artigo 35 da LC 46/94.

4. Apesar de o Agravante argumentar que a remoção da Servidora Agravada ocorreu para fins de se adequar a necessidade de pessoal em cada presídio, o que é perfeitamente legítimo e se trata de matéria afeta à discricionariedade da Administração, o fato é que tal motivação não constou do ato.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.